Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-02.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. ISENÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS PARA CONSELHEIROS. ALTERAÇÃO NA CONVENÇÃO. QUÓRUM QUALIFICADO. ADEQUAÇÃO AO TEMA N. 339/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pelos requeridos contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339.

II. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam ausência de sintonia com o entendimento firmado pela Excelsa Corte, haja vista que os argumentos supostamente desconsiderados seriam capazes de modificar a conclusão adotada. Aduzem não ter havido motivação válida pelo julgador, violando o inciso IX do art. 93 da CF/88.

III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (certidões de IDs 43043106, 43076249 e seguintes).

IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

V. Sem razão os agravantes. Na hipótese, não se verifica afronta ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Anote-se, por relevante, que a controvérsia cinge-se à anulação de assembleia na qual foi aprovada a isenção de pagamento de taxas condominiais pelos conselheiros. Nessa seara, a decisão colegiada que foi objeto do recurso extraordinário citou, de forma objetiva e adequada, a legislação e as disposições da convenção de condomínio aplicáveis ao caso concreto, concluindo não ter sido observado o quórum mínimo para alteração da aludida convenção, razão pela qual reconheceu a irregularidade apontada pelos requerentes.

VI. Nesse sentido, a Excelsa Corte estabeleceu na tese correspondente ao Tema n. 339 que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Assim, não se impõe o enfrentamento de todas as questões postas, como pretendem os recorrentes. Os acórdãos impugnados se encontram em consonância com o entendimento firmado em sistemática de repercussão geral pelo Pretório Excelso, permanecendo rígida a decisão prolatada pela Presidência da Segunda Turma Recursal que indeferiu o processamento do apelo extremo.

VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.